Tribunal: TJSP
Processo: 2019317-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Pretensão de suspensão de restrição de circulação de veículo. Não cabimento. Ausência de bens para formalização de penhora. Credores que dificultam o cumprimento de sentença. Possibilidade de que o juízo tome medidas, tais como a adotada nos autos, nos termos do art. 139, IV, do CPC. Execução menos onerosa ao devedor que exige seja esse

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Pretensão de suspensão de restrição de circulação de veículo. Não cabimento. Ausência de bens para formalização de penhora. Credores que dificultam o cumprimento de sentença. Possibilidade de que o juízo tome medidas, tais como a adotada nos autos, nos termos do art. 139, IV, do CPC. Execução menos onerosa ao devedor que exige seja esse colaborativo, como preceitua o art. 805 do CPC. Hipótese na qual os devedores indicaram bens de pouca ou nenhuma liquidez. Além disso, não viabilizam e dificultam a formalização da penhora. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2019317-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ANNA
LUCIA GOES FRANCO, é agravado COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019317-52.2020.8.26.0000 -Voto no 21244
2
Voto no 21244
Agravo de Instrumento no 2019317-52.2020.8.26.0000
Agravante: Anna Lucia Goes Franco
Agravada: Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo
Interessada: Empresa Brasilândia de Terrenos e Construções
Ltda.
Vara de Origem: 4a Vara Cível do Foro Regional de Santana
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Pretensão de suspensão de restrição de circulação de veículo. Não
cabimento. Ausência de bens para formalização de penhora.
Credores que dificultam o cumprimento de sentença. Possibilidade
de que o juízo tome medidas, tais como a adotada nos autos, nos
termos do art. 139, IV, do CPC. Execução menos onerosa ao
devedor que exige seja esse colaborativo, como preceitua o art.
805 do CPC. Hipótese na qual os devedores indicaram bens de
pouca ou nenhuma liquidez. Além disso, não viabilizam e
dificultam a formalização da penhora. Decisão mantida. Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com
pedido liminar (fls. 01/17) interposto por Anna Lucia Goes
Franco contra a r. decisão de fls. 35, que indeferiu pedido
de suspensão da restrição de circulação de veículo em nome da
Agravante, nos autos de cumprimento de sentença.
Sustenta a Agravante, em síntese, que
a r. decisão deveria ser reformada, convertendo-se a
restrição total de circulação de seu veículo em circulação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019317-52.2020.8.26.0000 -Voto no 21244
3
transferência, que seria mais adequada e menos gravosa.
Argumenta que a restrição total, como determinada nos autos,
seria medida aplicada em caso de roubo e furto de veículo,
com vistas a sua recuperação. Alega que não ficou configurado
nos autos que a Agravante seja devedora contumaz, tenha agido
contra a dignidade da justiça, tampouco adotado qualquer
conduta temerária ou litigância de má-fé. Ainda, afirma ser
portadora
de diversas
enfermidades, que implicariam a
necessidade de utilização frequente do veículo para seus
tratamentos de saúde. Pugna pelo provimento do recurso.
Intimada a Agravante a se manifestar
acerca da tempestividade do recurso (fls. 179), essa o fez às
fls. 182/183.
A liminar foi indeferida (fls. 190).
Não
foi
apresentada
contraminuta
(fls. 193).
É o relatório.
1.
Trata-se
de
agravo
contra
a
decisão que indeferiu pedido de suspensão da restrição de
circulação de veículo em nome da Agravante.
O caso em exame envolve cumprimento
de sentença que se arrasta há três anos, sem que tenha sido
efetuada penhora para garantia do juízo.
Na
busca
de
bens
passíveis
de
penhora, foi verificada a existência de veículos.
No entanto, não se logrou êxito em
localizar os bens para formalização da penhora, sendo
determinada a restrição de circulação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019317-52.2020.8.26.0000 -Voto no 21244
4
A Agravante postulou a revogação de
tal medida, o que foi indeferido.
O recurso não deve ser provido.
2.
Efetivamente
os
devedores não
colaboram com o desenvolvimento do cumprimento, ao contrário,
obstam e dificultam o processo.
Diante deste quadro, medidas podem
ser tomadas pelo Juízo, com prevê o art. 139, IV, do NCPC,
para garantir o cumprimento das decisões judiciais.
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código,
incumbindo-lhe:
[...]
IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-
rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive
nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;
Note-se que há muito tempo se tenta a
penhora dos veículos, sem sucesso (cf. fls. 278 dos autos
originais).
3. Como prevê expressamente o art.
805 do NCPC, para que se cogite da execução da forma menos
onerosa ao devedor, é imprescindível que o devedor seja
colaborativo, devendo obrigatoriamente indicar outros meios
igualmente eficientes para viabilizar a execução e que sejam
menos gravosos.
No caso em tela, os devedores apenas
indicaram imóvel de pouca ou nenhuma liquidez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019317-52.2020.8.26.0000 -Voto no 21244
5
Logo, correta, adequada e de acordo
com a lei (art. 139, IV, do NCPC), a medida de restrição de
circulação, visando possibilitar a efetiva localização e
penhora do veículo.
4. Caso o veículo seja apresentado
para formalização da penhora e depósito (na pessoa que o
Juízo designar), poderá ser formulado novo pleito de
suspensão da restrição.
Contudo, continuando os devedores a
se furtar à execução e dificultando o andamento do feito,
inviável a revogação da medida.
Assim, correta a r. decisão agravada,
que deve ser mantida.
Diante do exposto, o recurso deve ser
conhecido, mas improvido, ficando mantida a decisão de fls.
35 destes autos.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator